Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019181-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS

EMBARGADO(S):

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA PARALELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART.313, V, “A”, DO CPC/15. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelos recuperandos impugnados contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que, em técnica de extensão de julgamento, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela credora impugnante, condenando os recuperandos impugnados ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento superveniente da
Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico
n 1002246-25.2021.8.11.0004 – movida pelos garantidores fiduciantes –, que reconheceu em sede recursal a nulidade da alienação fiduciária que garantia o crédito da embargada impugnante – sobre o qual o aresto embargado quedou-se silente – constitui fato novo relevante (art. 493 do CPC) capaz de modificar a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios baseada no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para arguição de fato superveniente relevante, em interpretação teleológica e consonante com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, por aplicação analógica do art. 493 do CPC/15.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o julgamento da ação declaratória de nulidade que reconheceu a nulidade da alienação fiduciária do imóvel que garantia o crédito da embargada impugnante, fato ocorrido após a oposição dos embargos anteriores, mas antes da prolação do acórdão ora embargado.

5. A declaração judicial de nulidade da garantia fiduciária altera a natureza do crédito de extraconcursal para concursal, demonstrando retroativamente que sua inclusão na relação de credores da recuperação judicial não foi indevida, mas sim cumprimento de dever legal.

6. A conduta dos embargantes na impugnação de crédito, ao condicionarem sua concordância com a exclusão do crédito ao resultado da ação anulatória, revelou-se legítima e prudente, não configurando resistência injustificada, o que afasta a premissa que fundamentou a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

7. Considerando que o acórdão proferido na ação declaratória ainda não transitou em julgado, havendo recurso pendente de julgamento no STJ, impõe-se a suspensão dos efeitos do acórdão embargado até decisão definitiva daquela ação, cujo resultado influenciará inexoravelmente o desfecho da questão sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão embargado até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade no 1002246-25.2021.8.11.0004.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração constituem via adequada para arguição de fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC/15. 2. O reconhecimento judicial da nulidade de garantia fiduciária em ação paralela, ainda que pendente de trânsito em julgado, constitui fato superveniente relevante que justifica a suspensão dos efeitos de acórdão que condenou recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito baseada na extraconcursalidade. 3. A conduta processual de condicionar a concordância com a exclusão de crédito ao resultado de ação anulatória da garantia fiduciária não configura resistência injustificada quando a tese defendida é posteriormente corroborada por decisão judicial.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS

EMBARGADO(S):

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela recuperanda agravada
MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 321671362

que rejeitou os aclaratórios antecedentes aviados em face do v. aresto de ID. n. 283792889 que, em no cumprimento da técnica de extensão de julgamento (art.942 do CPC/15), por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A
, nos termos do voto desta Relatora designada, para reformar em parte a decisão interlocutória agravada que havia julgado procedente a
Impugnação contra a nova relação de credores
n. 1003236-16.2021.8.11.0004 para determinar a exclusão dos créditos objeto dos contratos não sujeitos à recuperação judicial da parte demandada, e declarou extinto o processo, tão somente para condenar o grupo recuperando agravado ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do impugnante agravante, no equivalente 10% do valor atualizado do crédito excluído da recuperação.

Inconformadas, sustentam, em síntese, que o aresto embragado incorreu em omissão ao deixar de considerar fato superveniente relevante para o deslinde da controvérsia recursal, nos termos do art. 493 do CPC/15.

Argumentam que o fundamento central do acórdão embargado para condená-los ao pagamento de honorários foi o princípio da causalidade, sob a premissa de que teriam resistido indevidamente à exclusão do crédito da embargada, ao condicionarem sua concordância ao desfecho da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
de n. 1002246-25.2021.8.11.0004.

Apontam, como fato novo, o julgamento da referida ação declaratória, cujo acórdão (ID. n. 325148852), proferido em 15.08.2025, deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade da constituição da alienação fiduciária do imóvel de matrícula n. 72.288, do CRI da de Barra do Garças/MT que garantia o crédito da impugnante embargada perante os recuperandos, com a consequente invalidação de todos os efeitos jurídicos e registrais dele decorrentes.

Alegam que tal decisão superveniente demonstra que a sua postura processual na resposta à impugnação ao arrolamento de crédito não era temerária, mas, ao contrário, juridicamente prudente vez que a ação anulatória tinha o potencial – agora confirmado – de afastar a incidência da exceção prevista no §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o que evidentemente impactaria o julgamento da impugnação de Crédito de origem, e afasta a sua responsabilidade de sua parte pela instauração do litígio e, por conseguinte, a sua condenação sucumbencial.

Defendem que ainda que o grupo recuperando não figure formalmente como parte daquela citada ação, os efeitos da decisão não se restringem apenas aos litigantes, haja vista que a nulidade reconhecida judicialmente tem natureza absoluta e produziu reflexos diretos sobre o registro público do imóvel, desconstituindo a própria garantia fiduciária da embargada, que embasava o presente expediente (art. 49, §3o, da LRF).

Concluem que nesse novo cenário superveniente altera o fundamento jurídico que levou à condenação dos recuperandos na sucumbência, pois a tese sustentada mostrou-se juridicamente acertada e reconhecida pelo Judiciário.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja reformado o acórdão e afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões de ID. n. 328016892 a credora embargada suscita a inadequação da via eleita para a arguição de fato novo, a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, defendendo, no mérito, que a decisão proferida na ação anulatória ainda não transitou em julgado, não possuindo aptidão para modificar o acórdão embargado, pelo que propugna pela rejeição dos aclaratórios e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026